Tribunal: STF
Processo: AI 810716
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Gratificação de Atividade Policial e Gratificação de Habilitação. 3. Extensão do benefício aos inativos. 4. Interpretação da Lei n. 7.145/97 e do Decreto n. 1.199/92 do Estado da Bahia. 5. Impossibilidade de reexame da legislação local (Súmula 280/STF). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.